Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE OU EXCESSO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “reconhecer a ocorrência da prescrição e declarar a inexigibilidade da dívida impugnada, bem como condenar a requerida a proceder à respectiva baixa nos cadastros existentes, abstendo-se de realizar novas cobranças em desfavor dos autores”. Nas suas razões recursais, alegam que “está latente a existência de abuso praticado pela parte recorrida, ao efetuar a cobrança de dívida devidamente prescrita de forma insistente, coativa, ameaçadora e utilizando meios e formas ilegais”, requerendo, por esses motivos, indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55558791) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 55558800).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços, a cobrança de débitos prescritos ou indevidos não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.

5. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.

6. Efetivamente, não existem elementos que demonstrem que a situação vivenciada pelos consumidores ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. No ponto, não resultou comprovado grave descaso por parte da parte da empresa requerida, nem o excessivo número de telefonemas, mensagens e “e-mails” de cobrança, tampouco considerável perda de tempo útil.

7. A mera alegação de que as cobranças teriam se dado de forma excessiva e abusiva sem a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar a pretendida compensação por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC).

8. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade dos autores (ausente a comprovação de qualquer conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos da personalidade), não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.